Tribunal: TJSP
Processo: 1003337-67.2019.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003337-67.2019.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
DANIELE CRISTINA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado RODNEI LUIS
MORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003337-67.2019.8.26.0566/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1003337-67.2019.8.26.0566/50000
Embargante: Daniele Cristina da Silva
Embargado: Rodnei Luis Moro
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33598)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil
Decisão clara e
objetiva.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/04)
opostos por DANIELE CRISTINA DA SILVA contra v. acórdão (fls. 100/104 dos
autos em apenso) que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de
apelação interposto em face de RODNEI LUIS MORO.
A embargante afirma haver contradição e obscuridade
no v. acórdão. Repete trecho da sentença transcrito no v. acórdão. Diz que a
obscuridade reside na referência a “possibilidades, probabilidades que gera (sic)
incertezas, indefinições, suposições...” (fls. 02). Postula o acolhimento dos
embargos.
É o relatório.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a quaisquer
dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado a
respeito das razões que levaram este Desembargador a negar provimento ao
recurso interposto pela embargante.
Constou expressamente do acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003337-67.2019.8.26.0566/50000 -Voto no
3
“A apelante alega que não mais reside no imóvel objeto
do contrato, mas sem qualquer compromisso com a prova a respeito.
Não há nos autos sequer elementos indiciários sobre tal fato, a
autorizar eventual dilação probatória para demonstração da alegação.
Ademais, a prova da circunstância era eminentemente documental e,
por isso, deveria ter acompanhado a contestação (cf. art. 434, do
Código de Processo Civil).
Ainda, registro que a apelante foi citada por meio de
Oficial de Justiça, justamente no endereço mencionado no contrato (cf.
certidão de fls. 51), o qual ela própria indica como seu domicílio em
sede de contestação e no instrumento de mandato outorgado a seu
advogado.
Pois bem.
Como ensina Gildo dos Santos em sua obra Locação e
Despejo, Comentários à Lei 8.245/91 a “primordial obrigação de quem
usa coisa alheia é pagar o preço por essa utilização, além dos
respectivos encargos” (ed. RT, 5a ed., São Paulo, pág. 117).
A prova do pagamento é a quitação, nos termos do
artigo 320, do Código Civil, o que não há nos autos. Prova documental,
destaco.
Inócua a produção de prova oral e pericial a respeito,
como pretendido pela apelante.
Era ônus da locatária a comprovação dos fatos
extintivos da pretensão deduzida pelo locador (artigo 333, inciso II, do
Código de Processo Civil), o que não logrou fazer”.
E,
no
ponto
especificamente
questionado
pela
embargante:
“Não há pedido de pagamento de valores já pagos.
Como bem observado pelo magistrado a quo, “O
reclamo formulado na inicial, entretanto, referia-se a cinco (05)
prestações, vencidas nos dias 21 de fevereiro, 21 de abril, 21 de junho,
21 de julho e 21 de outubro de 2018, de modo que os depósitos
realizados em 04 de abril de 2018, em 11 de junho de 2018 e 10 de
outubro de 2018, podem ter sido imputados aos aluguéis vencidos
anteriormente aos referidos vencimentos, a saber, imputados aos
vencimentos de 21 de março de 2018, a 21 de maio de 2018 e a 21 de
setembro de 2018, portanto, não incluídos no pedido inicial, conforme
tabela apresentada na réplica, às fls. 57. Seja como for, a mora nos
aluguéis vencidos após o ajuizamento não contam com qualquer
argumento ou justificativa da ré, de modo que é de rigor o acolhimento
do pedido de despejo, atento à evidência da falta de pagamento”.
Não há como se afastar o cumprimento das obrigações
contratualmente assumidas pelo locatário. Era mesmo o caso de
procedência em parte da ação, já que acertado o afastamento do valor
da cláusula penal prevista no instrumento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003337-67.2019.8.26.0566/50000 -Voto no
4
Não houve condenação com fundamento em fato
incerto, como ora alega a embargante. Houve menção expressa à ausência de
prova de pagamento e respectivo ônus.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em que
tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles repisada, o
que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos não foram
identificados por mim no caso concreto.
Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator